Tribunal: TJBA
Processo: 8073386-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073386-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLISON DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA SILVA

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, WILSON BELCHIOR, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRESENÇA DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. CONCURSO DE CREDORES.
EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, que declarou a incompetência do juízo estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é da competência da Justiça estadual julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento proposta por consumidor contra diversos credores, incluindo empresa pública federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal nas ações de repactuação de dívidas baseadas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, pois tais ações configuram concurso de credores.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, diante do objetivo de reorganização da dívida em casos de superendividamento, aplica-se a exceção prevista no art. 109, I, da CF/1988, devendo prevalecer a competência da Justiça estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça estadual é competente para julgar ação de repactuação de dívidas decorrente de superendividamento, mesmo quando empresa pública federal integra o polo passivo, por se tratar de hipótese de concurso de credores, excepcionada da competência federal nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.015; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 193066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.03.2023, DJe 31.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8073386-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ARLISON DOS SANTOS ANDRADE
e, como agravados,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA